Tribunal: STF
Processo: ARE 1425107
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual manteve sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2°, II e V, e §2°-A, I, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.



    O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa (Vol. 16, fl. 2):



    “Roubo - Interceptação telefônica - Fato criminosos descoberto no curso das investigações de outro crime - Ocorrência de serendipidade - Nulidade da interceptação - Não ocorrência - Transcrição integral das escutas realizadas - Desnecessidade - Precedentes - Preliminar rejeitada; 



    Processo penal - Designação de audiência antes do recebimento das defesas preliminares - Inversão tumultuária da prova - Despacho anulado e feito renovado - Denúncia Inépcia - Alegação já apreciada por este Tribunal e referendada pelo col. Supremo Tribunal Federal - Questões prejudicadas; 



    Roubo - Envolvimento dos acusados apurado em interceptações telefônicas, amparadas, ainda, em outros indícios (prisão de corréu reconhecido pela vítima e apreensão do carro utilizado) e ratificadas pela prova oral - Negativa isolada - Prova suficiente - Condenação mantida - Emprego de arma de fogo - Falta de apreensão e perícia - Irrelevância - Prova oral indicando a utilização do objeto - Qualificadora mantida - Precedentes; 



    Roubo qualificado - Pena - Consideração de duas causas de aumento de pena apenas na primeira fase da dosimetria, aliadas a outras circunstâncias judiciais negativas - Possibilidade - Apelantes reincidentes e possuidores de maus antecedentes - Pena e regime prisional corretos - Recursos não providos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROGÉRIO ALVES alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XII e LV, da CF/1988.



    Sustenta a nulidade das interceptações telefônicas que basearam a condenação, pois não se observou o art. 2º, I, da Lei 9.296/1996, que determina que a interceptação depende da existência prévia de indícios razoáveis de autoria ou participação no crime ora investigado; bem como não houve observância do art. 2º, II, da referida lei, que veda a interceptação quando a “prova puder ser feita por outros meios disponíveis” (Vol. 20, fl. 5).



    Sustenta que houve estigmatização do réu, uma vez que a interceptação decorreu em razão de investigação onde sequer havia fato criminoso a ser apurado, de forma que não há legitimação para o encontro fortuito de provas (serendipidade). Reforça que “no caso em exame, as escutas telefônicas visavam à apuração de fatos novos, absolutamente indefinidos, contemporâneos ao período a ser interceptado” (Vol. 20, fl. 7).



    Nessa linha, aduz que “a investigação se iniciou em abril de 2018, e na tentativa de ligar o acusado ao cometimento de algum crime, justificando a escuta telefônica, anexou em seu Relatório UM TRECHO de uma suposta conversa telefônica entre o acusado e o co-réu Wilker onde os mesmos falam sobre um veículo subtraído em 07/06/2018, o que demonstra que a escuta telefônica era pré-delitual” (Vol. 20, fl. 8).



    Ressalta que durante as investigações “as interceptações foram sendo prorrogadas no afã de se descobrir se, durante o período monitorado (vale dizer, durante um período futuro), potenciais fatos novos, ainda latentes, em fase de cogitação, viriam a ocorrer” (Vol. 20, fl. 9).



    Por outro lado, assevera que a ausência de degravação completa da interceptação telefônica torna nula a prova, por violar o contraditório e a ampla defesa do réu (Vol. 20, fl. 15).



    Frisa, portanto, que a denúncia foi oferecida com lastro em prova ilícita, de forma que deve ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) a fundamentação do recurso é deficiente, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF; (b) a solução da controvérsia demanda análise prévia da legislação infraconstitucional; e (c) a análise das questões suscitadas requer o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 24).



    No Agravo (Vol. 26), a parte recorrente impugna todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 16, fl. 13):



    “[...] Anote-se, ademais, que a escuta telefônica impugnada pela Defesa do corréu Rogério foi determinada em processo distinto, de maneira que a validade da determinação judicial não pode ser analisada por aqui, onde não há sequer cópia da decisão que a autorizou, quanto menos do deferimento de extensão do prazo para continuidade das investigações. 



    Não se demonstrou, assim, como competia à Defesa, que houve estigmatização de quem quer que seja para aguardar que tal pessoa praticasse um crime e fosse, então, flagrado. 



    O que se vê, na verdade, é que à medida em que as investigações se desenrolavam os agentes não se abstiveram de praticar as condutas criminosas e foi por essa razão que acabaram descobertos. 



    A ausência de menção a fatos anteriores eventualmente descobertos através desse instrumento de investigação, além de não comprovada, não autoriza a exclusão por invalidade da apuração de fato criminoso posteriormente descoberto, como no caso dos autos. 



    Assim, como nenhum dos argumentos apresentados pela Defesa do corréu Rogério inviabiliza o conhecimento das apelações, na medida em que não há qualquer nulidade a ser reconhecida nos autos, ficam rejeitadas as preliminares arguidas.



    […]



    No mérito, a absolvição pleiteada pelos corréus Rogério e Wilker era mesmo impossível. 



    Em interceptação telefônica judicialmente autorizada no Procedimento Cautelar nº 0042658-59.2018.8.26.0050 (apensada aos autos do Processo-crime nº 0052317-92.2018.8.26.0050) para apurar a existência de organização criminosa voltada para roubo de automóveis (especialmente “vans”) e a identificação de seus integrantes, os policiais civis Pedro Ernesto B. Macedo e Anderson Ronaldo da Silva constataram a ocorrência de roubo em andamento, com restrição da liberdade do ofendido. 



    Posteriormente, localizaram o boletim de ocorrência lavrado pela vítima protegida (Provimento nº 32/00, do CSM), onde as suas declarações coincidiam com as informações captadas na interceptação, pois o procedimento dos agentes era sempre o mesmo. 



    Apuraram que o grupo se dividia em equipes, onde alguns integrantes eram responsáveis pela abordagem da vítima e efetiva subtração do automóvel e dos pertences do motorista, inclusive de cartões bancários com os quais, após extorquirem as vítimas, costumavam realizar saques e compras. 



    Assim é que, identificada a vítima, obtiveram a informação de que os agentes a colocaram em um automóvel Chevette, de cor escura, depois que tomaram o seu veículo, e pararam em um posto de gasolina (Posto Sakamoto, em Bonsucesso) onde abasteceram o carro e fizeram recarga em um telefone celular. 



    Com isso, diligenciaram no referido estabelecimento e, através das imagens captadas pelas câmeras de segurança, conseguiram identificar o automóvel utilizado pelos agentes, apurando-se, então, que o corréu Aelton já havia sido flagrado na posse desse automóvel em data posterior ao roubo aqui apurado (19/06/2018), e em situação de crime (fls. 13). Identificado, então, o corréu Aelton e o automóvel utilizado, a vítima foi convidada a proceder reconhecimento e, depois de analisar várias fotos que lhe foram exibidas, apontou Aelton como sendo um dos autores do roubo que sofreu (fls. 26). 



    De fato, o ofendido contou, quando foi ouvido na delegacia de polícia, que ficou em poder dos bandidos por mais de 7 horas e, nesse período de tempo, percebeu as comunicações entre os agentes, que restringiram a sua liberdade, e outros integrantes do grupo, que relatavam dificuldade em encontrar o rastreador instalado em seu veículo. Acrescentou, ainda, que os ladrões levaram seu telefone celular com 2 chips e um cartão bancário da Caixa Econômica Federal, mas não exigiram a senha e nem realizaram qualquer transação indevida em sua conta (fls. 24/25). 



    As conversas interceptadas entre os integrantes da quadrilha no período pelo qual a vítima permaneceu com sua liberdade restringida, permitiram aos agentes identificar alguns dos envolvidos.



    [...]



    No caso dos autos, as declarações dos policiais vieram amparadas em minucioso relatório de investigação. Nesse documento é possível verificar partes das degravações das interceptações realizadas, onde se constata que Wilker (alvo) conversou com “Veinho” sobre um roubo que acabava de acontecer, dizendo que o veículo, que tinha rastreador, estava vazio (fls. 16). 



    Em seguida, Wilker conversou com Rogério (Gero), que se mostrou contrariado, porque não foi avisado da ação antes, mas dizia que não dava para liberar a vítima sem antes bloquear o sinal do rastreador (fls. 19). 



    De qualquer modo, conversaram ainda sobre quem trabalharia no desmanche (onde foi citado William, Cristiano e “Dani”), e quais as peças e ferramentas seriam necessárias (fls. 22/23).



    [...]



    Tamanho detalhamento, onde ficaram evidenciados os indícios da participação de Rogério, Wilker e William (que nem mesmo se animou a recorrer da condenação), no roubo em questão, foi confirmado pela prova oral, na medida em que os policiais, além de detalharem os passos da investigação, confirmaram integralmente tudo o quanto lavraram nos relatórios que forneceram, valendo anotar que foram ouvidos em juízo muito tempo depois dos fatos investigados nestes autos”. 



    Diante desse quadro, onde os acusados não conseguiram afastar o conteúdo comprometedor da prova dos autos, pois suas singelas negativas não foram nem mesmo capazes de infirmar o contido nas ligações degravadas, o que se tem, na verdade, é que todos eles contribuíram para a prática do roubo, principalmente os recorrentes Wilker e Rogério, a quem incumbiam decidir não só sobre a destinação do objeto roubado mas, também, sobre o momento de liberação da vítima, cuja liberdade era cerceada por outros membros da organização”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente